Tribunal: TCU
Processo: 012.740/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 6236/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicados os atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Edith de Aguiar, Geraldo Moreira Furtado e Marcos Pawlowski, em razão da cessação dos seus efeitos financeiros antes da apreciação do mérito; e b) determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação do registro tácito dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Ivoni Veneranda Gobbi Lima e Leda Severina Lana. 1. Processo TC- Processo 012.740/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edith de Aguiar (XXX.186.116-XX); Edith de Aguiar (XXX.186.116-XX); Edith de Aguiar (XXX.186.116-XX); Geraldo Moreira Furtado (XXX.729.016-XX); Ivoni Veneranda Gobbi Lima (XXX.550.666-XX); Leda Severina Lana (XXX.212.936-XX); Marcos Pawlowski (XXX.208.916-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Belo Horizonte/mg - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.